Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-53.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1005532-53.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 76780451) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 66718989):
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AJUIZAMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DO EXECUTADO – DEVIDO – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
1.“O STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. (...)”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)
2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
4. Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1005532-53.2017.8.11.0003, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 11/11/2020).
Na espécie, o recorrente alega ofensa ao artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, sob o argumento que não deve ocorrer a fixação de honorários uma vez que o cancelamento da CDA foi em decorrência de providências administrativas.
Assevera, ainda, pela redução dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id. 76866468).
Contrarrazões em id. 79691453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, o recorrente alega que não deve ocorrer a fixação de honorários uma vez que o cancelamento da CDA foi em decorrência de providências administrativas, razão pela qual houve violação ao art. 26 da Lei de Execução Fiscal.
No acórdão impugnado ficou consignado que – id. 66718989 -:
Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26 da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.
Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.
No caso dos autos, verifica-se que crédito cobrado foi cancelado, por lançamento indevido, em 12/08/2016, ou seja, aproximadamente 01 (um) anos antes de ajuizada a pretensão executiva (10/08/2017).
Logo, a Fazenda Pública Municipal ajuizou a execução fiscal desacompanhada de título executivo hábil.
Cabe ressaltar que, diante do prosseguimento da execução, mesmo depois de cancelado o crédito tributário, a parte Executada se viu obrigado a constituir um advogado e apresentar defesa nos autos.
Observa-se, também, que somente após a oposição da defesa pela parte Executada que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).
2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.
4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt no REsp 1825943/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência".
2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80 - segundo o qual a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 03/12/2019.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1823618/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
- Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, há necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1206485/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 03/06/2011)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Se não bastasse isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente sustenta que a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, se mostra exorbitante e desarrazoada.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso do recorrente, considerando que os honorários advocatícios foram fixados analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, como se vê (id. 66718989):
Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao apelante.
O Magistrado a quo observou o disposto no artigo 85, § 2o c/c §4o, inciso III do Código de Processo Civil, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o
(...)
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DA TRAMITAÇÃO DE RECURSOS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. De acordo com a orientação do STJ, a verba honorária é regida pela norma vigente ao tempo da prolação da decisão que a arbitrou.
Aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais.
2. Hipótese em que a sentença de extinção da Execução Fiscal, decorrente do cancelamento da CDA, foi proferida em 16.6.2014 e publicada em 19.6.2014. 3. A Apelação foi interposta na vigência do CPC/1973 e, embora tenha sido julgada quando em vigor o CPC/2015, discute exclusivamente o tema relacionado à verba honorária, razão pela qual é manifestamente improcedente sustentar a tese de violação do art. 85 do CPC/2015, pois o arbitramento necessariamente segue o regime do art. 20 do CPC/1973.
4. Em relação aos honorários, o acórdão recorrido consignou: "Desta forma, por haver o causídico da executada/embargante haver atuado zelosamente, impõe-se, em atenção aos critérios estabelecidos nas alíneas "a", "b" e "c", do § 3°, do artigo 20, do CPC/73, notadamente em relação ao baixo grau de complexidade da demanda, a vultuosa quantia executada, o local da prestação do serviço (Serra/ES) e o tempo exigido para o seu serviço - aproximadamente 12 (doze) anos, majorar a verba honorária para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a qual englobará tanto a demanda principal quanto os embargos, em alusão ao disposto nos §§ 3o e 4o, do artigo 20, do CPC/73. Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço da Remessa Necessária e dos recursos para negar provimento ao interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA e conferir parcial provimento ao manejado por TELEMAR NORTE LESTE S/A, com o fito de majorar os honorários sucumbenciais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, incólume, em seus demais termos, a Sentença objurgada." (fl. 314, e-STJ) 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a avaliação das situações de natureza fática.
6. A fixação da verba honorária consoante o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973 deve levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo de acordo com apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado espera receber em virtude do valor da causa.
7. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias e implica reavaliação da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina sua Súmula 7/STJ. 8. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1741862/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)
Partindo dessa premissa, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 83 e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça